Tribunal: TCU
Processo: 024.221/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos R$ 1.482.000,00 captados pelo Instituto Brasil Leitor sob a forma de doações ou patrocínios com amparo na Lei 8.313, de 23/12/1991, com vistas à execução do projeto cultural intitulado Manutenção dos Centros de Leitura Infanto Juvenis do Instituto Brasil Leitor no Brasil, cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) sob o número 09-2855 e destinado à manutenção de onze centros de leitura nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, bem como à formação de outros novos, com reposição e atualização de acervo, além de ações de estímulo à leitura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos R$ 1.482.000,00 captados pelo Instituto Brasil Leitor sob a forma de doações ou patrocínios com amparo na Lei 8.313, de 23/12/1991, com vistas à execução do projeto cultural intitulado "Manutenção dos Centros de Leitura Infanto Juvenis do Instituto Brasil Leitor no Brasil", cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) sob o número 09-2855 e destinado à manutenção de onze centros de leitura nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, bem como à formação de outros novos semelhantes centros, com reposição e atualização de acervo, além de ações de estímulo à leitura; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher em parte as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Ruth Machado Louzada Rocha, excluindo-a da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno-TCU, julgar irregulares as contas dos demais responsáveis em epígrafe, William Nacked e Instituto Brasil Leitor, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias especificadas no quadro abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU, o recolhimento do montante devido aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: VALOR (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 304.000,00 20/8/2010 100.000,00 31/8/2010 260.000,00 18/11/2010 260.000,00 16/12/2010 68.000,00 23/12/2010 230.000,00 29/12/2010 260.000,00 7/4/2011 9.3. com respaldo no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno-TCU, aplicar ao Sr. William Nacked e ao Instituto Brasil Leitor multa no valor individual de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação: 9.5.1. aos responsáveis em epígrafe e à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo; 9.5.2. à advogada autora da solicitação de informações objeto do TC Processo 034.008/2018-7 em apenso, encaminhando-lhe cópia das peças deste TC Processo 024.221/2018-0 autuadas após o deferimento do pedido de vistas e cópia por ela formulado naqueles autos com fundamento no art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 7o, inciso VI, da Lei 12.527, de 18/11/2011, e com o art. 7o inciso XIV, da Lei 8.906, de 4/7/1994; 9.5.3. nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, combinado com o § 7o do art. 209 do Regimento Interno-TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas cabíveis, devendo ser encaminhada a esse destinatário cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.